Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-12.2023.8.11.0024
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000751-12.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO NULFO DE FREITAS - CPF: 840.633.431-20 (APELANTE), THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 697.196.321-00 (ADVOGADO), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), EDMAR COSTA DA SILVA - CPF: 807.387.291-91 (APELADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INJÚRIA RACIAL. OFENSAS PROFERIDAS EM LOCAL PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em decorrência de injúria racial praticada contra o apelado, com expressões de cunho racista proferidas em local público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do quantum indenizatório fixado em primeiro grau, considerando: (i) a gravidade da ofensa de natureza racial; (ii) as circunstâncias em que foi praticada; (iii) a condição socioeconômica das partes; e (iv) os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos.

III. Razões de decidir

3. O dano moral decorrente de injúria racial reveste-se de particular gravidade por atingir a dignidade da pessoa humana em seu núcleo essencial, transcendendo o mero dissabor cotidiano e configurando afronta aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito.

4. A materialidade e autoria da conduta estão devidamente comprovadas, inclusive com condenação criminal transitada em julgado pelo delito de injúria racial.

5. Na quantificação do dano moral, devem ser considerados o caráter compensatório para a vítima e a função pedagógico-punitiva para o ofensor, sem que configure enriquecimento indevido ou gravame excessivamente oneroso.

6. Os argumentos do apelante relacionados ao histórico de relacionamento conturbado entre as partes ou suposta ficha criminal do apelado são irrelevantes para a caracterização do dano moral e sua quantificação, uma vez que nenhuma circunstância justifica a prática de injúria racial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento:
"
1. A injúria racial configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do abalo psíquico. 2. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa, o contexto em que ocorreu e as circunstâncias pessoais das partes.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; art. 5o, caput e X; CC, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 0000264-29.2010.8.11.0052, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27/04/2022; TJMT, AC 1003126-53.2022.8.11.0013, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2025; TJSP, AC 1000059-36.2024.8.26.0549, Rel. Des. Carlos Castilho Aguiar França, 4a Câmara de Direito Privado, j. 12/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ANTONIO AUGUSTO NULFO DE FREITAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Chapada dos Guimarães na
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000751-12.2023.8.11.0024
, ajuizada por
EDMAR COSTA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o corréu, ora apelante, a pagar ao autor o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescido dos consectários legais. Houve condenação do corréu ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como as despesas processuais.

O apelante alega, em síntese, que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, configurando enriquecimento sem causa do apelado. Sustenta que: i) existe uma rixa antiga entre as partes, motivada pelo fato de que a ex-esposa do apelado atualmente convive com o apelante; ii) o apelado possui diversos registros criminais (porte ilegal de arma, crime ambiental, furto qualificado e violência doméstica); iii) o apelante, além de ter sido absolvido do crime de ameaça, tem capacidade financeira limitada, recebendo líquido apenas R$ 4.648,40 (quatro mil seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) mensais após descontos legais e empréstimo consignado; iv) o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido pelos parâmetros da sentença, atingiria R$ 35.865,00 (trinta e cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais), montante que o apelante não tem condições de arcar. Requer, portanto, a redução da condenação para o patamar de R$ 2.000,00, valor que considera razoável e proporcional conforme jurisprudência citada.

O apelado, por sua vez, argui que a sentença deve ser mantida, uma vez que a condenação foi fundamentada em prova inequívoca da injúria racial praticada pelo apelante, comprovada pelos depoimentos de testemunhas e pela condenação criminal transitada em julgado no processo n. 0003244-57.2015.8.11.0024. Contrapõe-se às alegações do apelante, ressaltando que este possui extensa ficha criminal (contendo inquéritos por peculato, lesão corporal, calúnia, injúria, ameaça e abuso de autoridade) e que a alegação de parcos recursos não merece prosperar, visto que o recorrente não é beneficiário da justiça gratuita, possui advogado particular e é proprietário de terras e imóveis, auferindo, conforme informações do inquérito policial, rendimentos de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) líquidos como servidor público e cerca de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) em aluguéis mensais.

Argumenta que o
quantum
indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) está abaixo dos valores fixados por outros tribunais em casos similares, citando jurisprudências que arbitraram valores entre R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e destaca o caráter pedagógico da indenização para evitar a reincidência, requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais (id. 284990886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO AUGUSTO NULFO DE FREITAS
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o corréu, ora apelante, a pagar ao autor o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescido dos consectários legais. Houve condenação do corréu ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como as despesas processuais.

Em análise detida dos autos, constato que o cerne da controvérsia se restringe unicamente ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem a título de danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos atos de injúria racial praticados pelo apelante contra o apelado.

Preliminarmente, impende destacar que a materialidade e autoria da conduta ilícita estão devidamente comprovadas nos autos, como reconhecido pelo próprio apelante, que limita seu inconformismo à quantificação do dano. Ressalte-se que o apelante foi condenado criminalmente pela prática do delito de injúria racial, conforme sentença proferida nos autos do processo n. 0003244-57.2015.8.11.0024, que transitou em julgado, conforme explicitado nas contrarrazões.

No tocante ao
quantum
indenizatório, cumpre salientar que a fixação do valor da indenização por danos morais submete-se à equitativa apreciação judicial, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a condição socioeconômica das partes, o grau de culpabilidade do ofensor e, sobretudo, o caráter compensatório e pedagógico-punitivo da reparação.

O dano moral decorrente da injúria racial, como
in casu
, reveste-se de particular gravidade, porquanto atinge a dignidade da pessoa humana em seu núcleo essencial, causando abalo emocional de significativa proporção e constrangimento público que transcende o mero dissabor cotidiano. Trata-se de conduta que não apenas viola a honra subjetiva e objetiva do ofendido, mas também constitui afronta aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito, notadamente a igualdade e o respeito à diversidade étnico-racial.

Neste contexto, conforme apurado na instrução processual e comprovado por prova testemunhal robusta, o apelante, então investigador de polícia civil, valendo-se, inclusive, de sua posição de autoridade em pequeno município, proferiu, em estabelecimento público, expressões de cunho evidentemente racista contra o apelado, chamando-o de "
neguinho
" e "
pretinho filho da puta
", acrescentando ameaças como "
vou te dar um cipó
" e afirmando que "
esta na cidade ficou pequena pra nos dois
", o que evidencia o claro intuito depreciativo e discriminatório.

A respeito da configuração do dano moral em casos similares, colaciono o seguinte precedente desta Corte:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INJURIA RACIAL – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR
– VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social, e no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente. A conduta do apelante, configurada no fato de ter se utilizado de palavras de cunho inapropriado e preconceituoso para se referir ao autor/apelado, demonstrando lamentável menosprezo à cor da sua pele, e os transtornos gerados em decorrência de sua conduta, causam grave violação à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana, sendo devido o dever de indenizar.
(...)” (TJ-MT 00002642920108110052 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022 - destaquei).

No que concerne especificamente ao
quantum
indenizatório, contudo, após detida análise do conjunto fático-probatório, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença comporta moderada redução, de modo a melhor se adequar às particularidades do caso concreto e aos parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas.

Sopesando os fatores inerentes ao caso, como a gravidade da conduta, praticada em local público, causando vexame e constrangimento ao apelado perante terceiros, bem como a condição do apelante, servidor público estadual que, apesar de seus vencimentos e rendimentos adicionais comprovados nos autos, alega dificuldades financeiras, considero razoável e proporcional a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Este valor, a meu sentir, melhor se alinha aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo adequadamente as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização por danos morais, sem impor ao ofensor gravame excessivamente oneroso e sem configurar enriquecimento indevido da vítima.

A propósito, o valor arbitrado se encontra em consonância com precedentes desta corte e dos Tribunais Pátrios, veja-se:

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OFENSAS PROFERIDAS EM REDE SOCIAL.
INJÚRIA RACIAL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA POR ABUSO DE DIREITO. ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. INAPLICÁVEL. ATO ILÍCITO, NEXO DE CAUSALIDADE E DANO IN RE IPSA EVIDENCIADOS.
PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INDEVIDO. MONTANTE JÁ REDUZIDO E RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE ESTIPULOU O VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO PARA OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO OBSERVADA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6.
A fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a condição financeira das partes.
(...) “
A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e as condições financeiras das partes, nos termos do art. 944, do Código Civil, e art. 8o, do Código de Processo Civil
.” (...)” (TJMT, 1003126-53.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INJÚRIA RACIAL.
DESPROVIMENTO DOS APELOS. I. Caso em Exame -
Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
O autor busca a majoração do valor, enquanto o réu alega inexistência de dano moral indenizável devido à ausência de dolo. (...) III. Razões de Decidir - 3. A prática de injúria racial pelo réu, confessada em processo criminal, configura dano moral, independentemente de dolo, pois a conduta foi, no mínimo, imprudente. 4.
O valor da indenização deve ser suficiente para compensar o dano e desestimular a reiteração da conduta, considerando a condição financeira do réu e a gravidade do ato.
IV. Dispositivo e Tese - 5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A injúria racial configura dano moral, independentemente de dolo. 2.
O valor da indenização deve ser proporcional ao dano e à condição financeira do réu.
(...)” (TJ-SP - Apelação Cível: 10000593620248260549 Santa Rosa de Viterbo, Relator.: Carlos Castilho Aguiar França, Data de Julgamento: 12/12/2024, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. (...) III. Razões de Decidir 3.
O valor da indenização por danos morais é majorado para R$ 10.000,00, considerando critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
(...) Tese de julgamento: 1. A injúria racial configura dano moral, independentemente de dolo. 2.
O valor da indenização deve ser proporcional ao dano e à condição financeira do réu, sendo majorado para R$ 10.000,00.
(...)” (TJ-SP - Apelação Cível: 10126305320238260006 Franca, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2025 - destaquei).

Não há que se falar, contudo, em mitigação mais expressiva do valor indenizatório. As alegações do apelante de que o relacionamento conturbado entre as partes, a suposta ficha criminal do apelado ou o fato de o apelante cuidar da filha do apelado constituiriam fatores de mitigação do dano moral ou de redução drástica do
quantum
indenizatório não procedem. Esses argumentos são irrelevantes para a caracterização do dano moral e sua quantificação, uma vez que nenhuma circunstância justifica a prática de injúria racial, conduta expressamente reprovada por nosso ordenamento jurídico.

Por fim, convém salientar que o valor ora arbitrado, devidamente corrigido, não consubstancia enriquecimento sem causa do apelado, mas representa justa compensação pelo abalo moral sofrido, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, sua natureza discriminatória, o contexto em que ocorreu e as circunstâncias pessoais das partes. Destaque-se, ainda, o caráter pedagógico-punitivo da condenação, que visa não apenas compensar o dano sofrido, mas também desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor e por terceiros, contribuindo para a promoção dos valores fundamentais de igualdade e dignidade da pessoa humana em nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025